Tribunal: TJDFT
Processo: 0767166-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela autora/recorrida, sob o argumento de que o acórdão n.o 1895498 foi omisso, no tocante à fixação de honorários advocatícios e sua base de cálculo, além da análise dos outros elementos probatórios.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. Não há vício no acórdão embargado e, ao contrário do afirmado pela parte embargante, a matéria discutida foi enfrentada. Com efeito, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, 25/06/2013). E o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão.
5. No caso, o recurso da autora não foi conhecido e o recurso do réu foi provido para julgar improcedente o pedido inicial, razão pela qual a recorrida foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados sobre o valor atualizado da causa. Inteligência do art. 55, da Lei 9.099/95.
6. Ademais, a divergência não macula o julgamento, porquanto foi dado parcial provimento ao recurso da parte ré, por maioria. Com efeito, o entendimento majoritário é de que a unidade na qual a autora está lotada, segundo o acervo probatório, não corresponde a uma unidade de atenção primária básica, por força dos artigos 5o, I, e 6o, da Portaria 3.088, de 23 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.